Tribunal: TJMT
Processo: 1025905-03.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1025905-03.2020.8.11.0003
RECORRENTE: TANIA VARGAS WAGNER
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por TANIA VARGAS WAGNER, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 90009959):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEI – INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO - AÇÃO EXTINTA –PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.
II - A Suprema Corte Brasileira considerou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao preceito da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
(N.U 1025905-03.2020.8.11.0003, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 09/06/2020)
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente a violação ao artigo 5, XXXV, da Constituição Federal, ao fundamento da desnecessidade de esgotamento da via administrativa, alegando que apresentou o comprovante de acionamento da seguradora na via administrativa.
Tempestividade em id. 93182975.
Contrarrazões em id. 96347456.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Com efeito, no tocante à alegação de violação ao artigo 5, XXXV, da Constituição Federal, nota-se que incide o teor da Súmula 279 do STF, pois, para a reforma do julgado, é necessário o reexame da matéria fática, eis que no acórdão consignou-se que não há pretensão resistida em face da ausência de requerimento administrativo não ter sido realizado de forma adequada.
Nesse sentido:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. DPVAT. Indenização. Existência de prévio requerimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE no 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. 2. In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que “a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com error in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada”. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.
(STF - RE: 1308952 TO 0034288-83.2019.8.27.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 279 do STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça